Tribunal: TJSP
Processo: 2083494-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Contrato de compra e venda de combustíveis e comodato de equipamentos – Pretensão da distribuidora a compelir a ré a cumprir integralmente o prazo contratual, dando continuidade ao pacto até o termo final estipulado – Pedido de manutenção de marca no estabelecimento empresarial como consequência da manutenção do contrato de distribuição – Matéria não inserida na

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Contrato de compra e venda de combustíveis e comodato de equipamentos – Pretensão da distribuidora a compelir a ré a cumprir integralmente o prazo contratual, dando continuidade ao pacto até o termo final estipulado – Pedido de manutenção de marca no estabelecimento empresarial como consequência da manutenção do contrato de distribuição – Matéria não inserida na competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Competência da Terceira Subseção de Direito Privado (art. 5o, III.14 da Resolução n . 623/2013) – Apelação não conhecida, suscitando-se conflito de competência negativo

Dispositivo: suscitam conflito de competência negativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2083494-59.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IPIRANGA
PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, são agravados AUTO POSTO TITAN G LTDA.,
ARMANDO MATOS COUTO e MARIA JUSTINA DOS SANTOS FRADA COUTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Suscitaram
conflito de competência negativo.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083494-59.2019.8.26.0000 -Voto no 39.271
2
VOTO No
: 39.271
COMARCA : SÃO PAULO
AG.INST.No
: 2083494-59.2019.8.26.0000
AGTE.
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
AGDO.
: AUTO POSTO TITAN G LTDA.
COMPETÊNCIA RECURSAL Contrato de compra e venda
de combustíveis e comodato de equipamentos Pretensão da
distribuidora a compelir a ré a cumprir integralmente o prazo
contratual, dando continuidade ao pacto até o termo final
estipulado

Pedido de manutenção de marca no estabelecimento empresarial como consequência da
manutenção do contrato de distribuição
Matéria não
inserida na competência das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial Competência da Terceira Subseção de Direito
Privado (art. 5o, III.14 da Resolução n . 623/2013) Apelação
não conhecida, suscitando-se conflito de competência negativo
Dispositivo: suscitam conflito de competência negativo.
Agravo de instrumento interposto por Ipiranga Produtos de
Petróleo S/A dirigido a r. decisão proferida pelo Exmo Dr. Eduardo Palma
Pellegrinelli, MM. Juiz da E. 2a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem
da Comarca de São Paulo que indeferiu o pedido de reconhecimento judicial e
aplicação de multa decorrentes de descumprimento de precedente tutela
judicial.
A r. decisão recorrida encontra-se em fl. 398-401 na origem,
com embargos declaratórios rejeitados em fl. 40, neste instrumento.
Inicialmente, em 16 de abril de 2019, o recurso foi
distribuído a E. 34a Câmara de Direito Privado que declinou de competência
pelo v. acórdão de fl. 497-501, de relatoria do eminente Des. L.G. Costa
Wagner.
Os autos vieram distribuídos a esta Câmara e Relatoria aos
20 de março de 2020 (fl. 509).
É o relatório.
Esta Câmara Reservada não é competente para o
julgamento da matéria objeto do voto relatado.
Trata-se, segundo o relatório, de “ação cominatória com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083494-59.2019.8.26.0000 -Voto no 39.271
3
pedido de antecipação de tutela” envolvendo contrato de revenda de
combustíveis e, discute-se no agravo de instrumento a determinação, em tutela
provisória, de regularização de registro junto a ANP e abstenção de compra de
combustíveis de outras marcas.
A mencionada tutela havida como descumprida fora
concedida anteriormente em “ação cominatória com pedido de antecipação de
tutela” (fl. 80-81), em curso naquele E. Juízo.
Pois bem.
As Câmaras Reservadas em inúmeras decisões precedentes
têm entendimento distinto ao apresentado pelo voto do Relator que,
precedentemente, declinou a competência, conforme se anota:
Apelantes: Raizen Combustíveis S/A. e Auto Posto Flecha
Dourada Ltda.
Apeladas: As mesmas e Lilian Cristina Silva
Apelação no 1002408-44.2014.8.26.0005 - 3a V. C. F. R. São
Miguel Pta. (Capital)
Voto no 11.027
Competência recursal. Apelação. Demanda de rescisão de
contrato de fornecimento de combustível. Negócio jurídico tendo
por objeto coisa móvel. Matéria não prevista no art. 6o da
Resolução no 623/2013, dispositivo acerca da competência das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, e além disso vem
expressamente atribuída pela mesma Resolução à 3a Subseção
de Direito Privado (25a a 36a Câmaras) do E. Tribunal de Justiça
de São Paulo (art. 5o, III, 14). Questão marcaria, bem como a
alegação de concorrência desleal, que, no caso, é meramente
acessória, já que dentre outras coisas o negócio entre o posto e a
distribuidora dá direito ao primeiro de utilização da marca da
segunda. Prevalência do núcleo negocial em torno do
fornecimento de combustíveis. Precedentes em tal sentido do C.
Grupo Especial da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal,
bem como desta C. 2a Câmaras Reservada de Direito
Empresarial.
Redistribuição, por parte da E. 35a Câmara de Direito Privado,
que não se aceita. Conflito de competência suscitado.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Suspenderam o julgamento do recurso e suscitaram conflito de
competência perante o Grupo Especial de Direito Privado V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ALBERTO GARBI (Presidente sem voto), CLAUDIO
GODOY E ALEXANDRE MARCONDES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083494-59.2019.8.26.0000 -Voto no 39.271
4
São Paulo, 19 de setembro de 2016.
Fabio Tabosa
4a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto
Agravo
de
Instrumento
n.
2276003-17.2019.8.26.0000
Agravante: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A Agravada: Posto
4000 Comércio de Combustíveis Ltda. Voto n. 18.218
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
Bem
móvel.
Contrato
de
distribuição e comercialização de combustíveis. Competência
preferencial de uma das Câmaras da 3a Subseção de Direito
Privado (25a a 36a Câmaras), nos moldes do disposto no artigo 5o,
inciso III.14, da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial do
Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com instauração de
conflito negativo de competência.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Não conheceram do recurso e com fundamento no art. 32, § 1o,
do RITJSP, determinaram a remessa dos autos ao Presidente da
Seção de Direito Privado. V.U", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CESAR
CIAMPOLINI
(Presidente)
e
ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 19 de fevereiro de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2281641-39.2019.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
JUÍZA DE DIREITO: RENATA MOTA MACIEL
AGRAVANTE: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
AGRAVADA: VOA SP SPE S/A
VOTO N.o 43.158
Competência
recursal. Demanda em que se alega proibição de
exclusividade
no serviço de distribuição
de combustível
e
inobservância
a Resoluções
da ANAC. Coisa móvel. Competência

afeta às Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado
III desta Corte. Precedentes.
Recurso não conhecido.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083494-59.2019.8.26.0000 -Voto no 39.271
5
Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA
BRAZIL (Presidente) e SÉRGIO SHIMURA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2019.
ARALDO TELLES
Voto no 23240
Apelação Cível no 1079990-87.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo (10a Vara Cível)
Juiz(a): Andrea de Abreu e Braga
Aptes/Apdos: Auto Posto Progresso Ltda, CARLOS BLANDER
FILHO,
Vanessa Sowinksi Blander e MARIA DO CARMO GOMES
CARNEIRO Apelado: Raízen Combustíveis S.A.
Apelado/Apelante: MARIA REGINA BLANDER
AÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL.
DISTRIBUIÇÃO
DE
COMBUSTÍVEL.
IMPROCEDÊNCIA
DA AÇÃO E
PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO.
COMPETÊNCIA EM
RAZÃO DA MATÉRIA.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
DETERMINADA

A
REDISTRIBUIÇÃO

A
UMA
DAS
CÂMARAS DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO III.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Não conheceram do recurso e determinaram a remessa dos
autos
para
redistribuição.
V.
U.
Compareceram
para
sustentação oral a Dra. Rebeca P. Pedrosa e Dr. Marcial
Herculino Holanda Filho", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AZUMA NISHI (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 3 de julho de 2019.
Alexandre Lazzarini
Anoto que a jurisprudência anotada pela E. 34a Câmara de
Direito Privado ao remeter o feito a redistribuição (fl. 409-501) é anterior à
quase totalidade dos julgados acima reproduzidos.
A matéria é de competência preferencial de uma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083494-59.2019.8.26.0000 -Voto no 39.271
6
Câmaras da 3a Subseção de Direito Privado (25a a 36a Câmaras), nos moldes
do disposto no artigo 5o, inciso III.14, da Resolução n. 623/2013 do Órgão
Especial do Tribunal de Justiça
Assim, adotando o entendimento já manifestado pelos
eminentes Magistrados nos Colegiados que proferiram as decisões acima
transcritas, o recurso não é conhecido, suscitando-se conflito negativo de
competência.
Em razão do exposto, não se conhece o recurso, com
determinação.

RICARDO NEGRÃO
RELATOR